Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COMPRA E VENDA DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. DEDUÇÃO DEVIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Devem ser deduzidas dos valores retratados nos cheques que embasam a ação monitória, emitidos para o pagamento das máquinas adquiridas, as quantias comprovadamente adimplidas pelo adquirente demandado.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.